Tribunal: TJDFT
Processo: 0702114-65.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702114-65.2020.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARAFAT MUHAMAD ALI, FARIS MOHAMAD ALI, JIHAD MUHAMAD ALI APELADO: TARIK MUHAMAD ALI APELANTE: TARIK MUHAMAD ALI APELADO: ARAFAT MUHAMAD ALI, FARIS MOHAMAD ALI, JIHAD MUHAMAD ALI D E S P A C H O ARAFAT MUHAMAD ALI E OUTROS apelaram em 02/05/2023 (ID 47300163) e somente juntaram comprovante do recolhimento do preparo, na forma simples, em 29/05/2023 (ID 47300168), não comprovando, portanto, o respectivo preparo no ato de interposição do recurso, como determina o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Diante disso, intimem-se os apelantes ARAFAT MUHAMAD ALI E OUTROS para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizarem o recolhimento em DOBRO do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 5 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora